Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704771-97.2022.8.07.0014 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Alfa S/A Embargados: Banco do Brasil S/A QI Sociedade de Crédito Direto S/A Midway S/A - Crédito, Financiamento e Investimento Banco Itaucard S/A Marcela da Paixão Melo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Alfa S/A contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado por Marcela da Paixão Melo (Id. 48514957). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator